Tribunal: TJMT
Processo: 1012956-48.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012956-48.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO PIRES DE ARAUJO - CPF: 289.150.398-82 (ADVOGADO), SUELI GONCALVES FERREIRA DE SOUZA - CPF: 304.477.631-72 (EMBARGANTE), ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.466.371/0001-80 (EMBARGADO), EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 22.860.685/0001-89 (EMBARGADO), EVANDRO MOREIRA AMORIM - CPF: 362.577.701-06 (EMBARGADO), TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI - ME - CNPJ: 20.522.239/0001-39 (EMBARGADO), MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA - CPF: 371.197.531-34 (EMBARGADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1012956-48.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

SUELI GONCALVES FERREIRA DE SOUZA EMBARGADO:

ADMINISTRABEM PARTICIPACOES LTDA, EA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME, EVANDRO MOREIRA AMORIM, TERRA SANTA PARTICIPACOES EIRELI – ME E MARILDA PASSAGLIA DE PAIVA

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DECISÃO ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SÓCIA, JULGOU EXTINTO O FEITO E CONDENOU A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVISÃO PROPORCIONAL – CONCORRÊNCIA DE LITISCONSORTES – §1º DO ART. 87 DO CPC –
ALEGADA OMISSÃO – OCORRÊNCIA – EMBARGOS
ACOLHIDOS
TÃO SOMENTE PARA ACLARAR A OMISSÃO, SEM MODIFICAR A CONCLUSÃO DO
DECISUM
.

Verificada a existência de omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício, sem, contudo, alterar a conclusão do
decisum
.

Deve-se aplicar ao caso o artigo §1º do 87 do CPC, aplicando-se a divisão proporcional (1/5 um quinto) da condenação dos honorários para todos os requeridos, fixada em 10% sobre o valor da causa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SUELI GONCALVES FERREIRA DE SOUZA
interpõe recurso de embargos de declaração (ID. 192875657), objetivando sanar suposta omissão e contradição que estaria maculando o v. acórdão de ID. 191288216, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento
nº 1012956-48.2023.8.11.0000
que: À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM OS ADENDOS DA 2ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, para dividir os honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, em 1/5 (um quinto), nos termos do §1º do art. 87 do CPC.

Em síntese, sustenta a embargante que o acórdão incorreu em omissão e contradição com a jurisprudência pátria, “
a se considerar o patamar de honorários tal como lançado no acordão há um desequilíbrio de valoração a ponto de aceitar que se existem cinco réus na ação, teríamos, caso excluídos, um patamar de 50% em razão do julgamento de uma preliminar, que nem mesmo atingiu a dialética acerca do mérito da causa”.

Assim, requer a correção dessa contradição para que o percentual de 10% se torne 3% para que o valor da sucumbência se torne proporcional para os serviços prestados pelo causídico da parte Embargada. Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões (ID nº
194990687).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;”
(g.n.)

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Assim, analisando detidamente os autos, verifica-se que talvez a questão da proporcionalidade dos honorários advocatícios não tenha ficado clara, de forma que passo a aclará-la. Vejamos:

A decisão agravada, dentre outros tópicos, rejeitou os requerimentos de suspensão processual em razão de Ação Popular nº. 100012415.2021.4.01.3605, bem como acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da sócia Marilda Passaglia Paiva, julgando extinto o feito, excluindo-a do polo passivo da ação, condenando a parte autora no pagamento de honorários de advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da requerida.

Acompanhei o voto do d. Relator Des. Sebastião de Moraes Filho desprovendo o agravo, contudo, no que tange à condenação dos honorários advocatícios, mencionei uma pequena divergência, uma vez que se deve aplicar ao caso o artigo §1º do 87 do CPC/15, para fazer uma divisão proporcional da condenação dos honorários, fixada em 10% sobre o valor da causa, porque são cinco partes requeridas.

Mencionei que:

“Suponhamos que haja ilegitimidade de cada uma das partes, e em havendo condenação de 10% em favor de cada uma, a autora arcará com 50% sobre o valor da causa em honorários, ou seja, uma condenação totalmente desproporcional.

É por isso que há o regramento do §1º do artigo 87 do CPC, que diz:

Art. 87. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput.

Portanto, peço vênia ao relator, para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, divergir em mínima parte quanto à aplicação dos honorários advocatícios, para dividi-lo em 1/5 (um quinto), nos termos do §1º do art. 87 do CPC.

É como voto.-“

Portanto, melhor aclarando a conclusão do acórdão, tem-se que os honorários advocatícios devidos a favor do patrono da requerida seria 2% sobre o valor atualizado da causa.

Isto porque, se aplicarmos 1/5 (um quinto), conforme mencionei no voto divergente, sobre a condenação imposta de 10%, tem-se 2% a cada litisconsorte.

Forte nessas razões,
acolho
os embargos declaratórios, tão somente para aclarar a omissão apontada, sem que haja modificação no
decisum
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024